Tribunal: TJBA
Processo: 8021013-86.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021013-86.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: JOSE OLIVAL RODRIGUES DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
BIANKA CERQUEIRA MACEDO, WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ARTS. 7º E 14 DO CDC. NEGATIVA DE ATENDIMENTO A MENOR EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É ilícita a suspensão unilateral de plano de saúde por suposta inadimplência sem a devida notificação prévia do consumidor até o 50º dia de atraso, em afronta ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

2.

A relação contratual entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º e 14 do CDC, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva.

4.

A negativa indevida de atendimento em clínica médica, envolvendo criança em situação de urgência, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral
in re ipsa.

5.

O valor fixado em R$ 4.000,00 a título de compensação mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da condenação.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8021013-86.2022.8.05.0080
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

nos termos do voto da relatora.

VII